Tribunal: STF
Processo: ARE 1403525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL IMPLANTADA PELA LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DATA- BASE. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESA DE PESSOAL. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese os ditames do princípio constitucional da separação dos poderes, admite-se ao Poder Judiciário o controle da legalidade do ato administrativo e, in casu, restou patente a ilegalidade do não pagamento da revisão geral anual do servidor. 2. Restando pendente diferença salarial inadimplida, é direito do servidor público estadual o recebimento da mesma, cabendo, assim, ao ente público adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei (no caso, Lei Estadual nº 2.426/2011 c/c Medida Provisória nº 33/2015), de caráter eminentemente alimentar. 3. As alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e de limitações de gastos com pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não são suficientes para afastar o direito do servidor público ao recebimento de data-base prevista em lei, cabendo ao Estado do Tocantins, portanto, adotar medidas a fim de viabilizar a concretização de tal direito subjetivo. 4. Não pode o ente público se eximir de implementar o pagamento de data- base que o servidor tem direito, em virtude da má-gestão dos recursos públicos, que acabam por extrapolar os limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal, cabendo ao Estado do Tocantins adotar medidas capazes de assegurar a seus servidores os direitos previstos em lei. 5. Em razão da controvérsia existente quanto ao valor devido a título de recomposição salarial em atraso, deve a fixação d o quantum debeatur ser realizada em sede de liquidação de sentença. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente